Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726064-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLA DE BRITO JARDIM FONTES, MEDIMP SOC DE IMP E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edla de Brito Jardim Fontes e Medimp Sociedade de Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda Os agravantes (ID 32678379 e ID 32675546) requerem a extinção do agravo, o que importa em desistência do presente recurso. Retire-se de pauta. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, devolvam os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator